Tribunal: STF
Processo: RE 92888
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-08
Data de publicação: 1981-05-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO. RECLASSIFICAÇÃO DE CARGOS, NO ÂMBITO
ESTADUAL. O FUNCIONÁRIO PÚBLICO, PELO FATO DE GOZAR DE ESTABILIDADE,
NÃO TEM DIREITO ADQUIRIDO A TRANSPOSIÇÃO DE CARGO, SE A PRETENDE SEM
A PRESTAÇÃO DE CONCURSO PREVISTA NA LEI DE RECLASSIFICAÇÃO, NO CASO
A LEI DELEGADA N. 94, DE 20-06-1973, DO ESTADO DO PIAUI. CONTRARIEDADE
AO ART-153, PARAGRAFO TERCEIRO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.